Tribunal: TJDFT
Processo: 0754321-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754321-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA PINTO LIMA BELO SANTOS, LUIZA MENDONCA DA SILVA BELO SANTOS, FERNANDA LIMA BELO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICA PINTO LIMA BELO SANTOS e outras contra decisão proferida pelo i. juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum n.o 0736770-05.2025.8.07.0001 ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A em desfavor das agravantes, determinou a comprovação da necessidade da justiça gratuita, nos seguintes termos: (ID 257784721, autos de origem). “Aos réus para que comprovem a inexistência de bens a inventariar no prazo de 05 (cinco) dias por meio de certidões de eventuais instituições financeiras, de cartórios de imóveis e da última declaração de imposto de renda da Sra. CLEIDE BELO SANTOS, tendo em vista que a certidão de óbito de ID 247424166 informa a existência de bens, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No prazo assinalado, ainda, comprovem os réus serem hipossuficientes na forma da decisão de ID 257388040.". Nas suas razões recursais (ID 79290327), alegam que o agravo foi distribuído por prevenção à 7a Turma Cível em razão de julgamento anterior na Ação Monitória n. 0700259-42.2024.8.07.0001, envolvendo as mesmas partes e objeto, cujo Acórdão n. 1946856 concluiu pela nulidade da citação de pessoa sem posse e administração dos bens do espólio. Sustentam, portanto, a prevenção e a identidade material entre os feitos. Afirmam que nada receberam de herança, inexiste inventário instaurado, não há inventariante nomeado, e desconhecem bens transmissíveis da falecida capazes de garantir o suposto débito. Argumentam que o juízo a quo lhes imputou indevidamente o ônus de provar fato negativo (inexistência de bens) e de apresentarem documentos sigilosos, invertendo o ônus probatório que caberia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Defendem que são parte ilegítimas, uma vez que são netas e nora da falecida Cleide. Aduzem que não receberam bens, não representam o espólio e nem têm interesse no feito. Aduzem que não possuem atribuição sucessória que justifique a permanência das rés no polo passivo. Sustentam que se trata de matéria prejudicial que deve ser imediatamente conhecida. Discorrem sobre o direito que entendem aplicável ao caso. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, em especial, sustar a exigência de apresentação de documentos fiscais, bancários e patrimoniais da falecida; No mérito, pugna: (a) pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva das agravantes; (b) pelo afastamento das exigências de comprovação de inexistência de bens; e (c) pela determinação de que a demanda prossiga mediante identificação de espólio validamente constituído, com inventariante ou herdeiro na posse e administração dos bens. É o relatório. Inicialmente, não vislumbro a prevenção da 7a Turma. Cível para julgamento do presente recurso. A ação monitória anteriormente ajuizada, autos de n.o 0700259-42.2024.8.07.0001, já foi julgada e extinta. Depreende-se do texto supracitado que não houve decisão acerca do indeferimento da gratuidade de justiça, tampouco sobre a ilegitimidade passiva. Ao contrário, o juízo a quo apenas oportunizou a juntada de documentos para posterior apreciação da matéria. Assim sendo, não houve, até o momento, nenhuma decisão. Nesse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para esclarecer o interesse recursal, uma vez que não houve decisão acerca da gratuidade de justiça e da ilegitimidade passiva. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora